Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706781-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KELY PRISCILLA GOMES FREITAS BRASIL PACIENTE: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF O paciente foi pronunciado pelo crime do art. 121, §2o, II e IV, do CP (ID 138196784). Sustenta a impetrante que, citado o paciente por edital, o processo e o curso do prazo prescricional deveriam ter sido suspensos (art. 366 do CPP). Não adotada a medida, todos os atos processuais posteriores à citação editalícia são nulos. Pede, liminarmente, seja suspenso o processo em relação ao paciente, até decisão definitiva no habeas corpus. No mérito, pede seja caçada a sentença de pronúncia e declarados nulos todos os atos processuais a partir da resposta à acusação. Em consulta ao processo de referência - ação penal 0727975-43.2021.8.07.0003 -, verifica-se que a defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia. Sustentou, no recurso, fundamentos semelhantes, com intuito de ver declarados nulos os atos processuais posteriores à citação por edital (ID 150053063 do processo de referência). Em juízo de retratação, a pronúncia foi mantida por decisão de 28.2.23 (ID 150628079 do processo de referência). O recurso em sentido estrito ainda está pendente de julgamento. Não está presente o perigo na demora necessário ao deferimento do pedido liminar. O § 2o do art. 584 do CPP prevê que “o recurso da pronúncia suspenderá tão-somente o julgamento”. Ou seja, a submissão do paciente à julgamento pelo Tribunal do Júri não ocorrerá até que seja julgado o recurso interposto contra a pronúncia, cujos fundamentos são semelhantes aos que embasam o habeas corpus. Não se verifica, de pronto, risco iminente ao direito do paciente. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES